Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710774-61.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando ausente relevância jurídica na produção das provas requeridas, as quais apenas retardariam o curso regular do processo sem trazer qualquer resultado prático e significativo para solução da demanda. 2. O Poder Público Distrital tem competência para editar normas que envolvam o uso da propriedade imobiliária urbana, concedendo ou não, após o devido procedimento administrativo, a licença para construção, condição sine qua non para que se realize qualquer edificação. 3. O acolhimento do pleito autoral ensejaria verdadeira ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia, pois a ocupação de área sem observância às formalidades legais específicas de ocupação e edificação acaba lhe conferindo vantagem desarrazoada em desfavor dos demais. 4. Assim, na hipótese vertente, a lavratura de Auto de Embargo e da Intimação Demolitória encontram-se dentro das prerrogativas da Administração Pública referente ao Poder de Polícia Repressivo, conforme determina o artigo 124, incisos III e V, da Lei Distrital 6.138/2018. 5. Não havendo irregularidade na lavratura do Auto de Embargo e da Intimação Demolitória, tendo agido o agente público conforme determinação da Lei Distrital 6.138/2018 e sem abuso de poder, não há que se falar em direito à compensação por danos morais. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 398 do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa, pois não lhe teria sido concedida a oportunidade de produção de prova pericial; b) artigos 123, 133 e seguintes, todos da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), sustentando que a acessão do imóvel se deu em 1984 e que possui autorização e licenças pertinentes à obra, razão pela qual o ato de intimação demolitória deve ser anulado e a parte recorrida condenada ao pagamento de danos morais. Aduz que a área discutida é passível de regularização. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende que o CNJ possui recomendação para que não se faça desocupação de imóveis durante o período de pandemia. Ademais, invoca dissenso jurisprudencial quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, colacionando julgados do TJDFT como precedentes judiciais para o deferimento da medida. Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira (OAB/DF 28.502). Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal pede que as publicações sejam feitas em nome do Procurador do Distrito Federal signatário. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 398 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Rever o entendimento lançado no v. acórdão recorrido, acerca da inexistência do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1480368/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos da Lei Distrital 6.138/2018. A uma, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.” (AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). A duas, pois “O uso da fórmula aberta "e seguintes" para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente.” (AgInt no REsp 1788335/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/3/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à tese referente à recomendação do CNJ, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Igualmente, o apelo especial também não pode prosseguir quanto ao invocado dissenso jurisprudencial acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, pois é assente o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF. Além disso, "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1741821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela recorrente, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Por fim, indefiro o pedido do Procurador do Distrito Federal de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009